Tribunal: TJSP
Processo: 2101164-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Recurso interposto contra decisão interlocutória que deferiu em parte a tutela provisória, para manter o autor no plano de saúde coletivo, mediante pagamento integral da mensalidade. Agravante que faz menção a supostos critérios para composição do valor provisório da mensalidade que, na realidade, não foram abordados pela decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. Recurso interposto contra decisão interlocutória que deferiu em parte a tutela provisória, para manter o autor no plano de saúde coletivo, mediante pagamento integral da mensalidade. Agravante que faz menção a supostos critérios para composição do valor provisório da mensalidade que, na realidade, não foram abordados pela decisão interlocutória recorrida. Reclamação da operadora que se mostra desconexa com os fundamentos impugnados. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33878).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101164-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é agravado CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101164-76.2020.8.26.0000 -Voto no 33878 - DVN
2
VOTO No
: 33878
AGRAVO No: 2101164-76.2020.8.26.0000
COMARCA: LORENA
AGTE.
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGDO.
: CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA
JUÍZA
DE
ORIGEM:
MARIA
ISABELLA
CARVALHAL
ESPOSITO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
TUTELA PROVISÓRIA. Recurso interposto contra decisão
interlocutória que deferiu em parte a tutela provisória, para manter
o autor no plano de saúde coletivo, mediante pagamento integral
da mensalidade. Agravante que faz menção a supostos critérios
para composição do valor provisório da mensalidade que, na
realidade, não foram abordados pela decisão interlocutória
recorrida. Reclamação da operadora que se mostra desconexa com
os fundamentos impugnados. Decisão preservada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”. (v.33878).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
obrigação de fazer (processo no 1002564-72.2019.8.26.0323),
proposta por CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA em
face de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., que deferiu em
parte a tutela provisória, para manter o autor no plano de saúde
coletivo, mediante pagamento integral da mensalidade (fls. 215/218
de origem).
A agravante sustenta, em suma, a ausência
de comprovação de que os funcionários ativos contribuem com
50% do custo do plano, que inexiste direito adquirido ao modelo de
custeio. Pelos fundamentos destacados, pede que o recurso receba
provimento, para reformar a decisão agravada. Porque presente o
risco de dano de difícil ou impossível reparação e demonstrada a
probabilidade do provimento do recurso, pede o deferimento de
efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101164-76.2020.8.26.0000 -Voto no 33878 - DVN
3
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 16/03/2020 (fls.
224 de origem). Recurso interposto no dia 18/05/2020. O preparo
foi recolhido.
Efeito suspensivo indeferido (fls.74/76).
Resposta às fls. 79/85. Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
Segundo se destaca da inicial, o autor
exerceu o direito de manutenção em plano de saúde empresarial
contratado para os empregados da BASF S/A junto à Sul América,
por satisfazer os requisitos do art. 31 da Lei dos Planos de Saúde.
Diverge, no entanto, do valor que agora
precisa pagar, que saltou de R$ 107,66 para R$ 1.362,98 após seu
desligamento, e que atualmente atinge R$ 2.062,00.
Como
tutela
antecipada,
requer
a
manutenção do plano de saúde nas mesmas condições do contrato
vigente à época do emprego, mantido o valor mensal em R$ 107,66
(fls. 16 de origem).
A
tutela
antecipada
foi
deferida
parcialmente, para:
“determinar que a ré mantenha o autor e seus
dependentes como beneficiários de plano de saúde nas mesmas
condições dos funcionários da ativa, desde devendo o valor das
mensalidades ser integralmente pago pelo autor, considerado este o
montante devido pelo beneficiário acrescido da parcela suportada
pela ex-empregadora de acordo com a apólice vigente e observadas
as determinações legais, sob pena de multa a ser oportunamente
fixada, em caso de descumprimento”.
Às fls. 08 das razões deste recurso a
agravante faz menção ao cancelamento do contrato por parte da
empresa estipulante. Às fls. 10 alega que: “a agravada não
comprova que os valores cobrados dos funcionários ativos
efetivamente equivalem a 50% do valor mensal devido para a
manutenção do contrato.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101164-76.2020.8.26.0000 -Voto no 33878 - DVN
4
Neste recurso, a operadora reclama de
critérios para estabelecimento do valor da mensalidade, não
abordados pela decisão interlocutória recorrida. A decisão não
definiu qual é o percentual de contribuição do autor, de tal sorte
que a reclamação da operadora se mostra desconexa com os
fundamentos impugnados.
Assim,
não
se
vislumbra
qualquer
equívoco na decisão interlocutória recorrida que esteja a merecer
reparo.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator